Tribunal: STF
Processo: HC 208234
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de descaminho, desobediência, dano qualificado e direção perigosa. Dosimetria. Pena-base. Exasperação. Fundamentação concreta. Resultado dosimétrico proporcional. Prestação pecuniária. Revolvimento de fatos e provas. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Gustavo Antonio de Oliveira e Solemar Martins Junior, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 1.919.602/PR (evento 3).



    Os pacientes foram condenados, respectivamente, às penas de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 01 (um) ano, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto; e de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de descaminho, desobediência, dano qualificado e direção perigosa (arts. 334, 330 e 163, parágrafo único, III, todos do Código Penal e art. 311, do Código de Trânsito Brasileiro). As penas privativas de liberdade foram substituídas por duas restritivas de direitos (evento 2, fls. 541-60). 



    O Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial para alterar as penas dos recorrentes referentes ao delito de dano qualificado (evento 2, fls. 704-14).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIMES DE DANO E DESCAMINHO. AUMENTO DAS PENAS-BASES. ACRÉSCIMOS FUNDAMENTADOS. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATÉMÁTICO E DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. AUMENTO DESPROPORCIONAL AO DADO NA PRIMEIRA FASE. CONSTRANGIMENTO VERIFICADO. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ART. 45, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – CP. VALOR ESTABELECIDO DENTRO DOS CRITÉRIOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AMPARO NO CASO CONCRETO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Tribunal Regional Federal da 4ª REGIÃO manteve as penas-bases dos recorrentes estipuladas pelo julgador de piso, negativando as circunstâncias dos delitos e acrescendo as reprimendas em 4 meses (para o delito de dano) e 4 meses e 15 dias (para o delito de descaminho).



    2. ‘A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018);como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena- base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)’ (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).



    3. De outra parte, o quantum de diminuição pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime. Na hipótese, as instâncias de origem reduziram as penas dos recorrentes em 1 mês, sendo patente o constrangimento, pois desproporcional ao critério adotado na primeira fase, devendo ser aplicada a redução de 1/6 (um sexto), em razão da inexistência de justificativa para a redução em patamar inferior. É irrelevante o fato de a confissão haver sido espontânea ou não, total ou parcial, ou mesmo que tenha havido posterior retratação. Inteligência da Súmula n. 545 do STJ.



    4. O art. 45, § 1.º, do Código Penal estabelece que o valor da prestação pecuniária será fixado pelo juiz em valor não inferior a 1 (um), nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. Assim, estabelecido o valor da prestação pecuniária dentro dos limites legalmente fixados e com amparo na análise do caso concreto, o acolhimento do pleito de redução da quantia imposta exigiria reexame fático-probatório, o que não é possível em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 desta Corte Superior. Precedentes.



    5. Agravo regimental desprovido.”



    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, exasperação indevida da pena-base em relação aos delitos de dano qualificado (2/3) e descaminho (1/3), porquanto valorada negativamente apenas uma circunstância judicial - circunstâncias do crime. Ressalta que “Atendendo ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, o acréscimo pela valoração negativa de uma circunstância deve ser estabelecido na fração mínima e, para que esta não seja aplicada, é requerida devida fundamentação com referência a circunstâncias concretas que justifiquem um acréscimo mais expressivo”. Sustenta desproporcionalidade do valor fixado a título de prestação pecuniária. Defende a fixação da prestação pecuniária em seu patamar mínimo. Requer o redimensionamento da pena. 



    É o relatório.



    Decido.



    Ressalto que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    De outro lado, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018. 



    Nestas condições, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018). Precedentes: RHC 115.213, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.6.2013 e RHC 100.837-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.12.2014.



    Ao negativar as circunstâncias na primeira fase da dosimetria, o Juízo primevo afirmou que, para o delito de dano qualificado, “considero que extrapolaram à normalidade, tendo em vista que abalroaram em duas oportunidades a viatura da Receita Federal do Brasil, demonstrando a intenção de causar maior dano ao patrimônio público; (...). Considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável, aumento a pena-base em 4 (quatro) meses, fixando-a em 10 (dez) meses de detenção”. Quanto ao delito de descaminho, reputou “as circunstâncias do crime, devem ser valoradas negativamente, tendo em vista que os tributos sonegados (II + IPI) totalizavam R$ 61.788,26 (sessenta e um mil setecentos e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos). (...). Considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável, aumento a pena-base em 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias,  fixando a pena-base em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão”.(evento 2, fls. 267-9). 



    O Superior Tribunal de Justiça consignou que “esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade, sob pena de incidência da Súmula n. 7/STJ. É certo que a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. ‘A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018);como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena- base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)." (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 9/10/2020)’.” 



    Nesse sentido, não verifico ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, a qual restou estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. Ademais, o resultado dosimétrico não teve desfecho flagrantemente desproporcional, consideradas as circunstâncias do crime.



    No tocante à prestação pecuniária, a Corte Superior ressaltou “O art. 45, § 1.º, do Código Penal estabelece que o valor da prestação pecuniária será fixado pelo juiz em valor não inferior a 1 (um) nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. Assim, estabelecido o valor da prestação pecuniária dentro dos limites legalmente fixados e com amparo na análise do caso concreto, o acolhimento do pleito de redução da quantia imposta exigiria reexame fático-probatório, o que não é possível em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 desta Corte Superior”. 



    Nesse diapasão, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 



     Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 03 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora